Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706675-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLEITON BEZERRA DE MORAIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Em petição juntada aos autos (Id no 15250549), a Reclamante postula a extinção do feito, sem exame do mérito, por perda superveniente do objeto. Informa que o d. Juízo reclamado reconsiderou a decisão interlocutória e concedeu o prazo pleiteado. Em face disso, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de abril de 2020 16:13:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator